Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023045-38.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023405-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIÃO CELINO DA COSTA.
AGRAVADO: JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER.
Processo na origem: 1007320-83.2020.8.11.0040
Comarca de Sorriso.
Agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO CELINO DA COSTA de decisão que indeferiu pleito de sobrestamento da ação.
AÇÃO: Ação Imissão da Posse (Proc. n° 1007320-83.2020.8.11.0040 - Código 11710488) que JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE PITTNER move contra SEBASTIÃO CELINO DA COSTA.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de sobrestamento da ação e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula 16.789. (ID 65713959 - Pág. 2/5).
AGRAVO: SEBASTIÃO CELINO DA COSTA recorre e ressalta que propôs ação anulatória que tramita junto a 3a Vara da JUSTIÇA FEDERAL MT, que pode vir a ser julgada procedente, o que constituiria decisão diametralmente contrária à decisão agravada. Alega que há nítida prejudicialidade externa entre esta ação de imissão na posse e a ação anulatória, na qual se discute a nulidade da hasta pública e, consequentemente, da aquisição do imóvel pela agravada. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação (despejo) do imóvel, que também é objeto da ação que tramita junto a Justiça Federal-MT. No mérito, requer o sobrestamento da ação originária até o Julgamento do mérito da ação anulatória.
É o relato.
Decido.
Pois bem.
De início, em razão dos documentos juntados pelo ora agravante (ID 65713950 - Pág. 1/2 e ID 65713951 - Pág. 1), que comprovam ser pedreiro e sem emprego fixo, concede-se o benefício da justiça gratuita, apenas para o presente recurso.
Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento da ação originária até o Julgamento do mérito da ação anulatória, que tramita na Justiça Federal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, não se verifica, de pronto, a relevância das alegações do agravante pois, ainda que haja um processo tramitando na justiça federal, cujo objeto é a escritura do imóvel do qual se busca a imissão na posse, o certo é que não se verifica a alegada prejudicialidade externa.
Nesse sentido, já decidiu essa Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – OCORRÊNCIA - DIREITO À POSSE CONFERIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DA LEI No 9.514/97 – RECURSO NÃO PROVIDO.
O direito do autor à obtenção da posse sobre o imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial, está alinhado com o que dispõe o artigo 32 da Lei no 9.514/97, que garante, ao adquirente, a reintegração liminar na posse do imóvel, quando comprovada a consolidação da propriedade. (N.U 1008255-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)
Posto isso, nega-se a antecipação da tutela pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator